Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. ÔNUS INICIALMENTE ATRIBUÍVEL À PARTE EXEQUENTE. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Embora não se afaste eventual possibilidade de o magistrado cooperar em excepcionais diligências com o fito de se localizar bens do devedor passiveis de penhora, não se mostra plausível, na hipótese sob exame, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda - SEFAZ para a referida finalidade, uma vez que a obrigação de diligenciar a localização de bens em nome da parte executada compete, a princípio, ao exequente, sendo que este sequer diligenciou administrativamente nesse sentido junto ao referido órgão ou mesmo realizou pesquisas cartorárias.
2. Logo, enquanto não esgotadas diligências no sentido de localização de bens pelo exequente, observando-se os princípios da cooperação e da razoabilidade e proporcionalidade, não se verifica incumbência do Poder Judiciário para essa finalidade, máxime porque a citada obrigação é atribuível à parte exequente no âmbito de seu exclusivo interesse. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo.